Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-53.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ART. 311 DO CPC. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTO ELETRÔNICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 - STJ.
1. Nos títulos executivos constituídos por meio eletrônico admite-se qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, conforme inteligência do art. 784, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. A cédula de crédito bancário constituída eletronicamente, nos termos do art. 29 da Lei 10.931/2004, permite a assinatura eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário.
3. A despeito de não haver no documento mais informações quanto aos registros da aposição das assinaturas (como data, horário e IP das máquinas utilizadas) no contrato eletrônico, não se pode presumir a ausência de autenticidade da autoria e integridade do documento sem antes oportunizar sua comprovação pelas partes, mormente quando a própria lei, em seu art. 408, caput, do Código de Processo Civil, atribui a presunção de veracidade às declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado.
4. No caso em tela, há outros elementos que comprovam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a consulta ao Sistema Nacional de Gravame – SNG, que assinala o agente financeiro e o veículo objeto do pedido de busca e apreensão.
5. Acerca da comprovação da mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951.888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, aprovou a seguintes tese para o Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."
6. Apelação conhecida e provida.